Tribunal: TJDFT
Processo: 0727190-53.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-02-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0727190-53.2022.8.07.0001 RECORRENTE: JEOVÁ FELIPE SOUZA VIEIRA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 02 (DUAS) PORÇÕES DE COCAÍNA COM MASSA LÍQUIDA DE 0,24G (VINTE E QUATRO CENTIGRAMAS). SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS. PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DO ARTIGO 28 DA LEI DE DROGAS. INVIABILIDADE. PEDIDO DE EXCLUSÃO DA CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO INCISO III DO ARTIGO 40 DA LEI No 11.343/2006. NÃO ACOLHIMENTO. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. DESPROPORCIONALIDADE. QUANTUM DE EXASPERAÇÃO DA PENA EM RAZÃO DE AGRAVANTE. REDUÇÃO PARA A FRAÇÃO DE 1/6. SEMI-IMPUTABILIDADE CONSTATADA POR PERÍCIA MÉDICA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 26, PÁRAGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA EM SEU PATAMAR MÁXIMO. NÃO ACOLHIMENTO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Inviáveis os pedidos de absolvição por insuficiência probatória e de desclassificação do crime de tráfico de drogas para o delito previsto no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, se as provas constantes dos autos, especialmente os depoimentos dos policiais civis que participaram da investigação e da prisão do réu, demonstram que a droga encontrada na posse do acusado se destinava à difusão ilícita. 2. A palavra dos policiais, conforme entendimento jurisprudencial, é apta a alicerçar o decreto condenatório, mormente diante da inexistência de elementos concretos que ponham em dúvida as declarações, em cotejo com os demais elementos de prova. 3. Incide a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei de Drogas, se comprovado que o crime de tráfico de entorpecentes ocorreu nas imediações de um estabelecimento de ensino, sendo desnecessário demonstrar que a droga era destinada aos estudantes ou se o agente se valeu da grande movimentação de pessoas para facilitar a difusão ilícita de entorpecentes, pois se trata de norma de caráter objetivo. 4. O Magistrado possui certa discricionariedade no momento de estabelecer o quantum de aumento da pena-base, devendo atender, no entanto, aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. A jurisprudência tem admitido como razoável e proporcional a exasperação da pena-base no patamar de 1/6 (um sexto) para cada circunstância judicial negativa, a não ser que exista fundamentação concreta e específica que justifique a adoção de fração superior, não sendo o caso dos autos. 5. O quantum de aumento da pena em razão de incidência de circunstância agravante, na segunda fase da dosimetria, deve guardar proporcionalidade com a pena-base, sendo assente na jurisprudência pátria que, não havendo justificativa concreta para esquivar-se do parâmetro, aplica-se a fração de 1/6 (um sexto) para o aumento em razão de cada agravante. 6. O Código Penal estabelece um percentual de diminuição de pena relativo à semi-imputabilidade de 1/3 (um terço) a 2/3 (dois terços), sendo assente na jurisprudência que o critério de redução deve levar em conta a maior ou menor perturbação mental. Na espécie, a redução em grau intermediário de 1/2 (metade) foi devidamente fundamentada na sentença em razão da capacidade do apelante em entender o caráter criminoso do fato e de se determinar estar moderadamente prejudicado, conforme indicado em Laudo de Exame Psiquiátrico. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido para, mantida a condenação do apelante nas sanções do artigo 33, caput, combinado com o artigo 40, inciso III, ambos da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas cometido nas imediações de estabelecimento de ensino) combinado com o artigo 26, parágrafo único, do Código Penal (redução de pena em razão do agente não ser inteiramente capaz de entender o caráter ilícito do fato), para reduzir o quantum de aumento nas primeira e segunda fases da dosimetria, diminuindo a pena de 04 (quatro) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão para 3 (três) anos, 11 (onze) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão, mantidos a pena pecuniária de 379 (trezentos e setenta e nove) dias-multa, no valor legal mínimo, e o regime inicial fechado. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, e 155 do CPP, sustentando insuficiência de provas para embasar o decreto condenatório. Assevera que deve ser observado o princípio in dubio pro reo. Subsidiariamente, defende a desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 28 da Lei 11.343/2006. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece seguir quanto ao suposto malferimento aos artigos 28 e 33, caput, ambos da Lei 11.343/06, e 155 do CPP, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “No caso em tela, os elementos probatórios constantes dos autos são suficientes para evidenciar a prática do tráfico de drogas [...] Portanto, não restam dúvidas de que a conduta do apelante extrapolou os limites da prevista no artigo 28 da Lei no 11.343/2006, incidindo na norma incriminadora do artigo 33, caput, da referida Lei [...] Além do mais, o fato de o apelante ser consumidor de substância entorpecente não exclui a condição de traficante, pois é muito comum usuários venderam droga com a finalidade de ganhar dinheiro para sustentar o próprio vício. Portanto, os elementos probatórios demonstram que as drogas apreendidas com o apelante eram destinadas à difusão ilícita, incidindo, assim, no tipo penal previsto no artigo 33, caput, da Lei no 11.343/2006. Logo, inviáveis os pedidos de absolvição e de desclassificação da conduta” (ID. 51329747). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A016